Tribunal: TJSP
Processo: 2202064-96.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Exigir Contas. Contrato de locação de espaço comercial. Locatária que pretende compelir a locadora a prestar contas quanto às receitas e despesas decorrentes do contrato de locação. DECISÃO que condena a ré à prestação de contas na forma indicada na inicial, a contar de maio de 2018. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Dever de prestação de contas bem

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Exigir Contas. Contrato de locação de espaço comercial. Locatária que pretende compelir a locadora a prestar contas quanto às receitas e despesas decorrentes do contrato de locação. DECISÃO que condena a ré à prestação de contas na forma indicada na inicial, a contar de maio de 2018. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Dever de prestação de contas bem configurado, "ex vi" do artigo 54, §2o, da Lei n 8.245/91 e do artigo 550 do Código de Processo Civil. Ausência de prestação de contas à autora. Previsão expressa no quanto à transferência dos direitos e obrigações posteriores à cessão. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*